Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO.
1. No que tange aos vícios apontados, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento, porquanto se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.